Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-62.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança não pactuada nem constatada. Ausência de cumulação com demais encargos. Sentença mantida. Recurso não provido.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança não pactuada nem constatada. Ausência de cumulação com demais encargos. Sentença mantida. Recurso não provido.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Pagamentos efetuados após 30.3.2021. EAREsp 676.608/RS. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.